Tribunal: TJDFT
Processo: 0702871-94.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
À luz dos artigos 10 e 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante, LAGO AZUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – ME, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca das preliminares de inovação recursal e de extemporaneidade dos documentos, suscitadas nas contrarrazões de ID 24678083. Publique-se.